Tribunal: TCU
Processo: 037.243/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6847/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste contra José Dias Pereira, ex-prefeito do município de Flores de Goiás/GO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 00164/2010, firmado para "Aquisição de dois caminhões tipo caçamba destinados ao Município de Flores de Goiás - GO." O valor total do ajuste era R$ 269.000,00, sendo R$ 250.000,00 à conta do concedente e R$ 19.000,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 17/12/2010 a 26/09/2014 e prazo para apresentação da prestação de contas até 26/10/2014. A tomada de contas especial foi instaurada em razão das seguintes ocorrências: i) não alcance da finalidade do convênio, tendo em vista os caminhões, objeto do ajuste, estarem totalmente inoperantes, conforme vistoria in loco realizada em 2017; ii) não aporte da contrapartida, onerando os cofres públicos; iii) não apresentação da prestação de contas. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela irregularidade das contas e responsabilidade do ex-prefeito pelo valor original de R$ 250.000,00. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar a documentação, verificou que: i) os elementos constantes nos autos apontam que os bens foram adquiridos, entregues e postos em uso, e a vistoria "in loco" realizada em 2017, três anos após a aquisição, permite confirmar a execução do objeto do ajuste, e, ainda, finda a vigência do convênio, tais bens passariam automaticamente a incorporar o patrimônio municipal, sendo, portanto, de responsabilidade do município o seu funcionamento, conservação e manutenção; ii) no tocante à comprovação do aporte da contrapartida, verifica-se que, de fato, não houve o depósito (extratos à peça 44); contudo houve solicitação do município de aumento do valor da contrapartida para R$ 106.000,00, "devido à majoração dos preços dos bens a serem adquiridos, os quais foram cotados inicialmente no exercício de 2010 (ano da assinatura do convênio), e somente adquiridos em 2014". Assim, comprovada a aquisição e efetiva entrega dos bens, é de se supor que a contrapartida foi utilizada no objeto do convênio, cujo custo final era de R$ 356.000,00; iii) apesar de o relatório do tomador de contas concluir que não houve prestação de contas, verifica-se que a documentação foi apresentada após solicitação do órgão repassador (peças 35 e 39); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os elementos probatórios permitem afastar o débito imputado a José Dias Pereira; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: a) arquivar o processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 70 à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e a José Dias Pereira; 1. Processo TC- Processo 037.243/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Jose Dias Pereira (CPF XXX.709.561-XX). 1.3. Unidade: Município de Flores de Goiás/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.